Tribunal: TJES
Processo: 0000071-67.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000071-67.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON EVANGELISTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DO PRECEITO SECUNDÁRIO. PROPORCIONALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença proferida nos autos de Ação Penal Pública que julgou procedente o pleito ministerial e condenou o réu pelo delito previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 70 (setenta) dias-multa, insurgindo-se a defesa quanto ao quantum de aumento da pena-base e à condenação ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o aumento da pena-base, fixado com base na fração de 1/8 sobre o intervalo do preceito secundário do tipo penal, mostra-se desproporcional, devendo ser reduzido para 1/6 da pena mínima; e (ii) estabelecer se é cabível a isenção das custas processuais na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, no silêncio do legislador, a utilização dos critérios de 1/6 da pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo do preceito secundário para a exasperação da pena-base, desde que observada a proporcionalidade.

4. A fração de 1/8 aplicada no caso concreto incide sobre o intervalo da pena abstratamente cominada e resulta em aumento de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, revelando-se compatível com os parâmetros usualmente adotados pelos tribunais superiores.

5. A utilização de fração alinhada à jurisprudência dominante dispensa fundamentação mais detalhada, exigida apenas quando adotados critérios diversos ou superiores aos normalmente empregados.

6. A condenação ao pagamento das custas processuais constitui efeito automático da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

7. A análise acerca da hipossuficiência econômica do condenado e eventual suspensão ou isenção da exigibilidade das custas deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, momento processual adequado para aferição da real situação financeira do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exasperação da pena-base mediante a fração de 1/8 incidente sobre o intervalo do preceito secundário do tipo penal é proporcional e compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência natural da sentença penal condenatória, devendo eventual isenção ou suspensão de sua exigibilidade ser analisada na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 1º; Código de Processo Penal, art. 804; Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, art. 273, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.718.060/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.10.2024, DJe 03.10.2024; TJES, ACcrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Segunda Câmara Criminal, DJe 08.02.2024; TJES, ACcrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Primeira Câmara Criminal, DJe 10.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000071-67.2024.8.08.0032

APELANTE
S
:
EDSON EVANGELISTA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
EDSON EVANGELISTA DA SILVA
,

em face da r. Sentença de ID 17783509 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para absolver o réu quanto ao delito previsto no art. 155, §1º, do Código Penal, a uma pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

O apelante, em suas razões, ao ID 17783521, argue:
(i)
a diminuição da pena-base pela aplicação do aumento na fração de 1/6 (um sexto);
(
ii
)
a a isenção das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 17783525, pelo desprovimento do recurso da defesa.

Parecer da Procuradoria de Justiça, aos ID 17834043, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A defesa requer a diminuição do
quantum
de elevação da pena-base para 1/6 (um sexto) da mínima estipulada por considerar o aumento empregado pelo magistrado desproporcional.

Não merece prosperar tal pleito, isso porque o patamar de incremento da pena está proporcional considerando as frações empregadas usualmente pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminado
”(STJ. AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.).

No caso, a fração utilizada pelo magistrado foi de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo da pena, qual seja, de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, portanto, mostra-se plenamente proporcional, sendo desnecessária a apresentação de fundamentação mais elaborada para tal, visto que tal requisito se reserva aos casos em que a fração empregada é diferente das geralmente empregadas pelos tribunais superiores. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES . DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL . CRITÉRIO DE UM OITAVO SOBRE O INTERVALO DO PRECEITO SECUNDÁRIO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO . NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei n . 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para aumentá-la. 2.
No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
. Na espécie, o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário, aplicado pelas instâncias ordinárias, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, não havendo falar em desproporcionalidade.
3. As instâncias ordinárias reconheceram a atenuante da confissão espontânea em favor do ora agravante, inexistindo interesse recursal no tocante ao tema. 4 . Tendo o Tribunal de origem apontado elementos concretos dos autos para negar a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, torna-se inviável a sua desconstituição para aplicar o redutor do tráfico privilegiado, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n . 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no AREsp: 2718060 MG 2024/0300286-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024
) - destaquei

Por sua vez, quanto ao pleito de insenção das custas processuais, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo prevê, em seu art. 273, XI, que:
“
A
s custas incidentes no processo criminal serão calculadas no juízo da condenação, cabendo ao juízo da execução a cobrança dessas custas e o cálculo e a cobrança das custas remanescentes apuradas no final da execução.”

Portanto, não há razão para a concessão do pleito, sendo que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça são no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal) e, caso se comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de Execução Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pagamento das custas processuais trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 2. "O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 3. Recurso improvido.

(TJES, ACcrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe: 08.02.2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §2º, INCISO II, CP – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - EXECUÇÃO PENAL - JUÍZO COMPETENTE - APELO DESPROVIDO. 1) A pretensão relativa a assistência judiciária gratuita deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 2) Apelo a que se nega provimento.

(TJES, ACcrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida , Primeira Câmara Criminal, DJe: 10.04.2023)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] CUSTAS PROCESSUAIS. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] RISTJ. 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp
nº
2.030.440/PR, Rel. Min. J
oel Ilan Paciornik, Quinta Turma
,
J.
02.
0
8.2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recuso para
NEGAR-LHE

PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.